Tribunal: TCU
Processo: 021.218/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7882/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.218/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Responsáveis: Anthony Mercury Rosado Leitao (XXX.004.784-XX); Arquelau Siqueira Amorim Junior (XXX.509.288-XX); Cezar Antonio Bordin (XXX.284.659-XX); Claudio Rubens Pinho Nilo (XXX.229.786-XX); Dalton José de Oliveira (XXX.944.791-XX); Gregorio Adilson Paranagua da Paz (XXX.076.323-XX); Hildegardo Santos Araújo (XXX.589.843-XX); Luiz Guilherme Pinto Henriques (XXX.215.471-XX); Luiz Henrique Hamann (XXX.332.599-XX); Martha Lyra Nascimento (XXX.415.911-XX); Paulo Sérgio dos Santos Sarges (XXX.355.202-XX); Rene Sanda (XXX.142.628-XX); Ronaldo Ferreira Braga (XXX.198.183-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Energética do Piauí (privatizada) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar a presente deliberação à Eletrobras, informando que a presente deliberação estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias de forma impressa; 1.7.2. encerrar o presente processo, com base no art. 169, V, do RITCU.